Tribunal: TJES
Processo: 0013747-35.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013747-35.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
APELADO: DEVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANO MATERIAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO
CAUSADOR DO DANO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ausente um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, com fulcro no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.

2.
O art
igo
786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

3
.
D
iante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim
Unificado

lavrado por policia
is
que comparece
ram
ao local do acidente
, cujas informações
não
foram
infirmadas
por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de
derruir

tal
presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a deserção do recurso interposto por ADRIANA DA SILVA CORREA, negando-lhe seguimento, e conhecer do apelo de BANESTES SEGUROS S.A. e a este dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de apelação interpostos por BANESTES SEGUROS S.A., a fls. 234/251 (id 3840250), e por ADRIANA DA SILVA CORREA, a fls. 281/287 (id 585239, pp. 10/16), contra sentença de fls. 223/228 (id 3840250), da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a pretensão regressiva deduzida em desfavor de DEVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, condenando a seguradora Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

No mesmo ato, o douto Juízo
a quo
julgou procedente a reconvenção oposta por DEVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA à seguradora Requerente e a ADRIANA DA SILVA CORREA, segurada envolvida no acidente de trânsito discutido nos autos, a fim de condenar ambas as partes Reconvindas a pagar
(i)
indenização ao Reconvinte, a título de danos materiais, no valor de R$ 17.173,60 (dezessete mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos), a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.º 54/STJ); além de
(ii)
custas processuais e honorários advocatícios,
pro rata,
na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com suspensão de exigibilidade, em relação à segurada Reconvinda, por força da gratuidade de justiça que lhe fora deferida em primeiro grau de jurisdição.

Em suas razões (fls. 234/251, id 3840250), BANESTES SEGUROS S.A. narra que, em virtude de apólice de seguro, efetuou o pagamento de indenização para cobrir danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, apurados, após liquidação do sinistro, no valor histórico de R$ 15.101,73 (quinze mil cento e um reais e setenta e três centavos).

Inconformada com a improcedência do seu pleito inicial, sustenta a seguradora Requerente, em abreviada síntese, que DEVANILDO
“
é o responsável pelos
[...]
danos causados no veículo de propriedade do segurado da ora
APELANTE
,
VEZ QUE NÃO TEVE AS CAUTELAS MÍNIMAS E NECESSÁRIAS E NÃO RESPEITOU A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO SEGURADO PELA ORA APELANTE, QUE TRANSITAVA PELA DIREITA EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO
”
(fls. 248,
id
3840250
).

Protesta, ao final, pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja a sua pretensão indenizatória julgada procedente, invertendo-se os ônus da sucumbência, com a conseguinte rejeição da reconvenção apresentada nos autos.

A segurada Reconvinda, ADRIANA DA SILVA CORREA, em seu arrazoado recursal (fls. 281/287, id 585239), também imputa a responsabilidade pelo sinistro a DEVANILDO, pugnando, sob tal argumento, pelo provimento do recurso para fins de rejeição da reconvenção aforada em seu desfavor.

Instada a apresentar documentos capazes de demonstrar a insuficiência dos seus recursos (id 6775284), ADRIANA deixou de se manifestar no tempo aprazado, sobrevindo aos autos decisão de indeferimento da benesse, com expressa determinação de recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento de sua insurgência (id 7923894).

A despeito de haver sido novamente intimada, a segurada Reconvinda quedou-se, mais uma vez, inerte.

Conquanto intimado (fls. 257 e id 8471538), o Réu/Reconvinte, DEVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões a ambos os recursos interpostos nos autos.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por BANESTES SEGUROS S.A., a fls. 234/251 (id 3840250), e por ADRIANA DA SILVA CORREA, a fls. 281/287 (id 585239, pp. 10/16), contra sentença de fls. 223/228 (id 3840250), da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a pretensão regressiva deduzida em desfavor de DEVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, condenando a seguradora Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

No mesmo ato, o douto Juízo
a quo
julgou procedente a reconvenção oposta por DEVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA à seguradora Requerente e a ADRIANA DA SILVA CORREA, segurada envolvida no acidente de trânsito discutido nos autos, a fim de condenar ambas as partes Reconvindas a pagar
(i)
indenização ao Reconvinte, a título de danos materiais, no valor de R$ 17.173,60 (dezessete mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos), a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.º 54/STJ); além de
(ii)
custas processuais e honorários advocatícios,
pro rata,
na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com suspensão de exigibilidade, em relação à segurada Reconvinda, por força da gratuidade de justiça que lhe fora deferida em primeiro grau de jurisdição.

Em suas razões (fls. 234/251, id 3840250), BANESTES SEGUROS S.A. narra que, em virtude de apólice de seguro, efetuou o pagamento de indenização para cobrir danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, apurados, após liquidação do sinistro, no valor histórico de R$ 15.101,73 (quinze mil cento e um reais e setenta e três centavos).

Inconformada com a improcedência do seu pleito inicial, sustenta a seguradora Requerente, em abreviada síntese, que DEVANILDO
“
é o responsável pelos
[...]
danos causados no veículo de propriedade do segurado da ora
APELANTE
,
VEZ QUE NÃO TEVE AS CAUTELAS MÍNIMAS E NECESSÁRIAS E NÃO RESPEITOU A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO SEGURADO PELA ORA APELANTE, QUE TRANSITAVA PELA DIREITA EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO
”
(fls. 248, id 3840250).

Protesta, ao final, pelo provimento do seu recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja a sua pretensão indenizatória julgada procedente, invertendo-se os ônus da sucumbência, com a conseguinte rejeição da reconvenção apresentada nos autos.

A segurada Reconvinda, ADRIANA DA SILVA CORREA, em seu arrazoado recursal (fls. 281/287, id 585239), também imputa a responsabilidade pelo sinistro a DEVANILDO, pugnando, sob tal argumento, pelo provimento do recurso para fins de rejeição da reconvenção aforada em seu desfavor.

Instada a apresentar documentos capazes de demonstrar a insuficiência dos seus recursos (id 6775284), ADRIANA deixou de se manifestar no tempo aprazado, sobrevindo aos autos decisão de indeferimento da benesse, com expressa determinação de recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento de sua insurgência (id 7923894).

A despeito de haver sido novamente intimada, a segurada Reconvinda quedou-se, mais uma vez, inerte.

Conquanto intimado (fls. 257 e id 8471538), o Réu/Reconvinte, DEVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, aqui Apelado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões a ambos os recursos interpostos nos autos.

Pois bem.

Cumpre-me, de plano, pronunciar a deserção do recurso de apelação interposto por ADRIANA DA SILVA CORREA (id 585239, pp. 10/16) e a este negar seguimento, por inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo.

Verificados, ademais, os requisitos que autorizam o trânsito da insurgência manejada por BANESTES SEGUROS S.A., a fls. 234/251 (id 3840250), conheço do recurso e passo a enfrentar o mérito de suas razões.

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Sabe-se, todavia, que,
“
n
a ação regressiva ajuizada por seguradora com vistas a perceber valores dispendidos com reparos em automóvel segurado, é dela o ônus em evidenciar ter a culpa partido do condutor do outro veículo envolvido no sinistro, sem o que não há como prosperar sua pretensão ressarcitória”
(TJES, Apelação Cível n.º 0011182-78.2016.8.08.0048, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.03.2023).

Na hipótese em apreço, concluiu o douto Juízo da causa que, além de não haver a Apelante logrado demonstrar a culpa do Apelado, os elementos de convicção constantes dos autos atribuem responsabilidade à segurada ADRIANA, conforme se infere do seguinte excerto do pronunciamento fustigado:

“Em primeiro plano, cumpre esclarecer que o Boletim Unificado lavrado às fls. 45/56 é insuficiente para demonstração de culpa de uma das partes, razão pela qual deve estar aliado a outras provas se intentar demonstrar a verossimilhança das alegações de quaisquer das partes.

[...]

Com efeito, considerando o acervo probatório carreado aos autos e acima narrado,
tenho que razão não assiste à parte autora em seu pleito
, pois, demonstrada a dinâmica do acidente (fls. 45/56), resta evidente que a segurada da parte autora trafegava na rua à esquerda do réu (Av. Guaçuí), enquanto a parte ré trafegava em avenida proveniente da Rodovia, notadamente da BR-101.

[...]

Portanto, no caso dos autos, a preferência de passagem se enquadra na hipótese do artigo supramencionado [art. 29, III, “a”, do CTB], na medida em que a parte ré trafegava em avenida proveniente da Rodovia.

[...]

Ademais, diferente do alegado pela parte autora, e do demonstrado [no] esboço de fl. 52, a parte ré/reconvinte trafegava à direita da segurada, razão pela qual, ainda que não houvesse preferência expressa no CTB, enquadrar-se-ia na hipótese do art. 29, III, ‘c’, motivo pelo qual não há que se falar em inobservância do dever de cuidado pela parte ré/reconvinte, e sim, em desrespeito à preferência da via pela segurada.” [fls. 225/226, id 3840250]

Com efeito, prevalece na jurisprudência desta Corte a compreensão de que
“o Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica”
, razão pela qual
“embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito”
, não havendo de se
“cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.10.2021, Data da Publicação no Diário: 19.10.2021).

Não obstante,
“quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, consignando os vestígios encontrados, ou mesmo quando colhe as informações dos envolvidos e das testemunhas, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que pode ser infirmada por elementos probatórios em sentido contrário”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008100006199, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relatora Substituta: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2022, Data da Publicação no Diário: 08.04.2022).

Do exame dos autos, verifica-se que o Boletim Unificado de fls. 45/49 (id 3840250) foi lavrado por policiais que compareceram ao local do sinistro, cujas declarações, como visto, gozam de presunção relativa de veracidade.

Firmada tal premissa, colhe-se do aludido documento a seguinte descrição do ocorrido:

“Por determinação do CCO, a PT 220 (SGT Rosse e CB Patrocinio) deslocou até o cruzamento das vias Av: Guaçuí com a Rua: José Tesch no B. Shell, em frente ao ‘Eliseu Motos’, para atendimento de uma ocorrência de trânsito. No local, foi constatado que o acidente ocorreu da seguinte forma: o veículo VW FOX de placa OYE-9436, conduzido pela Sra. Adriana da Silva Correa, seguia na Av: Guaçuí no sentido Shell x Araçá, e o HONDA FIT de placa MRM-0698, conduzido pelo Sr. Devanildo Rodrigues de Oliveira, seguia na Rua: José Tesch no sentido Shell x BR 101, sendo que no cruzamento das vias houve uma colisão. O Sr. Devanildo relatou em sua declaração de condutor que: ‘Conduzia o veículo HONDA FIT placa MRM-0698 quando na travessia da Av. José Tesch, ao cruza-la, o veículo FOX de placa OYE-9436 me atingiu na lateral, o mesmo vinha na Rua Guaçuí quando foi impossível evitar a colisão. OBS: o cruzamento não tem sinalização.’ A Sra. Adriana relatou em sua declaração que: ‘Eu conduzia o meu veículo FOX placa OYE-9436 na Av. Guaçuí, colidi com um automóvel que vinha na R. José Tesch de placa MRM-0698’. A condutora Adriana sofreu ferimentos parciais e deslocaria ao hospital por meios próprios. Foi possível observar que o acidente ocorreu com as seguintes informações: Tipo de acidente: colisão lateral; Via: um cruzamento; Sinalização: não há; Natureza do Acidente: com uma vítima; Visibilidade: boa; Pavimento: paralelepípedo e seco. [...]”

[fls. 47/48, id 3840250]

Percebe-se, pois, que o veículo do Apelado, o Honda/Fit de placas MRM-0698, enquanto trafegava pela Rua José Tesch, em direção à Rodovia BR-101, foi abalroado em cruzamento não sinalizado pelo automóvel segurado pela Apelante, que seguia pela Avenida Guaçuí rumo ao bairro Araçá.

De acordo com o artigo 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro,
“quando os veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem”
, em primeiro lugar, o veículo que estiver trafegando em rodovia; em segundo lugar, aquele que estiver circulando por rotatória; e, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

In casu
, há de se convir que o douto Juízo
a quo
fez uma leitura equivocada dos fatos, tendo em vista que, segundo a narrativa oficial, o Apelado
(i)
não transitava por rodovia, embora seguisse em direção a esta; e
(ii)
desrespeitou a preferência do veículo que se deslocava à direita.

Posto isso, diante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim Unificado de fls. 45/49 (id 3840250), cujas informações não foram infirmadas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de derruir tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, por não haver observado o dever de prudência previsto no artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S.A.

e lhe dou provimento a fim de reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial, condenando o Apelado a ressarcir o prejuízo suportado pela Apelante em virtude do acidente de trânsito discutido nos autos, apurado no montante histórico de R$ 15.101,73 (quinze mil cento e um reais e setenta e três centavos), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária, pela Taxa SELIC, desde a data de cada pagamento efetuado pela seguradora até a efetiva quitação do débito (Súmulas n.º 43 e 54/STJ).

Diante da nova feição sucumbencial conferida à lide principal, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que lhe assiste.

Por conseguinte, rejeito a reconvenção oposta nos autos, condenando a parte reconvinte, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, igualmente submetidos à condição suspensiva a que alude o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025
Voto: Acompanho a relatoria
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões